Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DL 911-69. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA.

A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso dos trinta dias da intimação por meio do seu advogado, para praticar a diligência necessária, prazo este que não foi observado pelo Juízo.